Tribunal: TJBA
Processo: 8019228-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019228-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, FILIPE EDY SOUZA DE SA, GILMARA SOUZA LIMA

APELADO: TURISMO SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE DIAS COELHO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, reconhecendo a ausência de comprovação da existência de relação contratual e do débito reclamado.

2. Em ações de cobrança, compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, provando a existência da relação jurídica, a prestação dos serviços e a inadimplência do devedor.

3. Documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, relatórios internos e capturas de tela de conversas de aplicativos de mensagens (prints de WhatsApp), não constituem prova suficiente para demonstrar a existência de relação contratual e do débito alegado, quando desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que prints de conversas de WhatsApp possuem elevado grau de adulterabilidade e não esclarecem a cadeia de custódia das mensagens, razão pela qual sua valoração probatória é limitada quando apresentados isoladamente.

5. No caso concreto, o Apelante não apresentou contrato escrito, notas fiscais, recibos ou qualquer documento público ou particular que comprovasse inequivocamente a prestação dos serviços de transporte alegados e os valores correspondentes.

6. A ausência de impugnação específica pelo Apelado não equivale à confissão ou ao reconhecimento do débito, especialmente quando as alegações autorais não são acompanhadas de prova robusta do fato constitutivo do direito.

7. Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8019228-35.2022.8.05.0001
, originários da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante LUIZ CESAR BRITO MELO - ME
e como
Apelado TURISMO SALVADOR LTDA (anteriormente denominada PRIVETUR MODELO VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.